Tribunal: TJDFT
Processo: 0803685-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. RETENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO FUTURA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995, que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. De acordo com a cláusula 2.7.8 dos “Termos e Condições de Uso” do Mercado Pago (ID 72432612), “[e]m caso de pagamento a maior ou em duplicidade, o Usuário deverá entrar em contato com o cedente do título a fim de solicitar o ressarcimento do valor devido”.
3. Se o consumidor pagou em duplicidade a fatura do cartão de crédito e imediatamente comunicou o equívoco à instituição financeira é devida a restituição do valor.
4. A conversão do excesso pago em crédito a ser utilizado em operações futuras é indevida se dela discorda o consumidor que faz jus a devolução, conforme autorizado pelo contrato celebrado.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.